Tribunal: TCU
Processo: 018.310/2015-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial em razão de impugnação de despesas referente ao convênio que teve por objeto o apoio à realização do Projeto intitulado VI Festival de Inverno de Água Branca/AL, em decorrência de irregularidades na execução física e financeira do objeto.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial (TCE) instaurada pelo Ministério do Turismo (MTur), em desfavor do Sr. José Rodrigues Gomes, ex-prefeito do município de Água Branca/AL (gestão 2009-2012), em razão de impugnação de despesas referentes ao Convênio 781/2009, que teve por objeto o apoio à realização do Projeto intitulado "VI Festival de Inverno de Água Branca/AL", ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar revel o Sr. José Rodrigues Gomes (CPF XXX.312.544-XX), ex-Prefeito do Município de Água Branca/AL (Gestão 2009-2012), para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, com fulcro no art. 12, § 3o, da Lei n. 8.443/92; 9.2. excluir da relação processual o Município de Água Branca/AL (CNPJ 12.350.153/0001-48); 9.3. julgar irregulares , nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", § 2o, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, e com arts. 1o, inciso I, 209, incisos II e III, 210 e 214, inciso III, do Regimento Interno/TCU, as contas do Sr. José Rodrigues Gomes, condenando-o ao pagamento da importância a seguir especificada, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculado a partir da data discriminada até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhe o prazo de quinze dias, para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento da referida quantia ao Tesouro Nacional, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da Lei 8.443/1992: VALOR ORIGINAL (R$) DATA DA OCORRÊNCIA 20.000,00 19/10/2009 Valor atualizado do débito, com juros de mora, em 12/6/2019: R$ 46.510,57 9.4. aplicar ao Sr. José Rodrigues Gomes a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do RI/TCU, no valor de R$ 5.000,00, fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, III, a, do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do acórdão proferido por este Tribunal até a do efetivo recolhimento, se pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.5. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.6. autorizar também, desde logo, se requerido, com fundamento no art. 28, inciso I, da Lei 8.443, de 1992 c/c o art. 217, §§ 1o e 2o do Regimento Interno, o parcelamento da dívida em até 36 parcelas, incidindo sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovar perante o Tribunal o recolhimento da primeira parcela, e de trinta dias, a contar da parcela anterior, para comprovar os recolhimentos das demais parcelas, devendo incidir sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando o responsável de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal; 9.7. enviar cópia deste Acórdão ao Procurador-Chefe da República no Estado de Alagoas, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992 c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas cabíveis, informando-lhe que o inteiro teor da deliberação pode ser consultado no endereço www.tcu.gov.br/acordaos; 9.8. enviar cópia deste Acórdão ao Ministério do Turismo, ao Sr. José Rodrigues Gomes, e ao Município de Água Branca/AL, para ciência, informando que a deliberação, acompanhada do Relatório e do Voto que a fundamenta, está disponível para a consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos.